Tribunal: TJBA
Processo: 8073249-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073249-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): GUSTAVO SICILIANO CANTISANO (OAB:BA45901-A) AGRAVADO: 32.151.361 MARIA HELENA FERREIRA RIBEIRO e outros (4) Advogado(s): DAVI BRANDAO SANTANA (OAB:BA45604-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PROVA PERICIAL ATUARIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS ELEMENTOS ATUARIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Procedimento Comum Cível nº 8048646-13.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial e manteve o anúncio de julgamento antecipado da lide, em ação que discute a abusividade de reajustes aplicados a plano de saúde coletivo empresarial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial atuarial requerida pela parte ré, em demanda que debate a regularidade de reajustes por sinistralidade em plano de saúde coletivo, configura cerceamento de defesa e impede o julgamento antecipado da lide. III. Razões de decidir 3. As partes têm direito à produção das provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos de suas alegações, cabendo ao juiz indeferir apenas as diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 369 e 370, do CPC. 4. A controvérsia envolve matéria técnica relacionada à apuração de sinistralidade, variação de custos assistenciais, equilíbrio econômico-financeiro e metodologia de cálculo dos reajustes, especialmente em contratos coletivos submetidos às normas da ANS. 5. A aferição da regularidade dos percentuais aplicados não se limita a questão exclusivamente jurídica, exigindo análise técnica especializada, sendo a prova pericial atuarial meio adequado para a elucidação dos fatos controvertidos. 6. O julgamento antecipado da lide somente é cabível quando a questão for unicamente de direito ou quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, hipótese não verificada no caso concreto. 7. O indeferimento da prova técnica, sem demonstração de inutilidade ou caráter protelatório, compromete o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas, sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida em favor dos autores. 8. A jurisprudência do STJ reconhece que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado com indeferimento de prova pericial pertinente à matéria controvertida, especialmente em demandas que discutem reajuste por sinistralidade em plano de saúde. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a produção da prova pericial atuarial, afastando o julgamento antecipado da lide. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial atuarial em ação que discute a regularidade de reajustes por sinistralidade em plano de saúde coletivo, quando a controvérsia envolve matéria técnica e não exclusivamente jurídica, sendo indevido o julgamento antecipado da lide." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 355, I, 369, 370 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.973.869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2022, DJe 28.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8073249-56.2025.8.05.0000; Recorrente: Bradesco Saúde S/A; Recorridos: Maria Helena Ferreira Ribeiro, pessoa jurídica e Outros (4); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator